Tribunal: TJDFT
Processo: 0705549-15.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS E FRAUDE. SUBTRAÇÃO DE FIO DE ENERGIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. Havendo nos autos a comprovação da autoria e da materialidade do crime de furto de cabos de energia, tipificado no artigo 155, § 4°, incisos II e IV, do Código Penal, deve ser acolhida a pretensão punitiva estatal, reformando-se a sentença absolutória. Na hipótese, o reconhecimento por fotografia, realizado em conformidade com o que dispõe o artigo 226, do Código de Processo Penal, aliado aos relatos das testemunhas revelam a dinâmica do crime, quanto ao que é relevante para a ação penal, de forma harmônica, coesa e detalhada, demonstrando semelhante modus operandi do réu na prática de delito de igual natureza, valendo-se, sobretudo, do concurso de pessoas, do seu conhecimento técnico e do seu vínculo, uniforme e veículo de trabalho, para sugerir, a terceiros e leigos, a normalidade de sua atuação.